Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-09.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710432-09.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: RESIDENCIAL RIO AMAZONAS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Réu, BRB Banco de Brasília S.A., em face da sentença (ID 32161116) que, nos autos da Ação de Cobrança de Débitos Condominiais ajuizada pelo Residencial Rio Amazonas, julgou procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o requerido BANCO DE BRASÍLIA SA ao pagamento de R$ 10.398,73, id. 97869412, referentes aos débitos inadimplidos até 10/07/2021, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) desde cada vencimento, além da multa prevista na Convenção, se o caso. Em virtude da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do autor, que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Nas razões recursais (ID 32161132), o Banco Réu alega que a consolidação da propriedade do imóvel encontra-se com os efeitos suspensos por decisão judicial proferida nos autos do AI n. 071613147-17.2017.8.07.0000. Sustenta que, diante da ineficácia da consolidação da propriedade em decorrência da decisão judicial, incide na espécie o disposto no art. 27, §8o, da Lei no 9.514/97, que estabelece a responsabilidade do fiduciante pelo pagamento do débito condominial até que o fiduciário venha a ser imitido na posse. Assevera que, da mesma forma, prevê o art. 1.368-B do Código Civil, que a atribuição ao credor fiduciário de responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais pressupõe que ele se torne proprietário pleno do bem e que venha a ser imitido na posse. Argumenta que não há nos autos prova de posse do imóvel pelo Apelante. Pede a reforma da r. sentença para julgar o pedido improcedente. Preparo realizado (ID 32161134). Em contrarrazões, a Autora defende a manutenção da r. sentença (ID 32161136). Intimado para se manifestar acerca das eventuais (i) não subsunção das alegações recursais às exceções previstas no art. 342, II, do CPC/15, (ii) inovação recursal e (iii) supressão de instância, o Apelante apresentou petição (ID 33087871) na qual afirma que as matérias deduzidas no recurso foram submetidas ao juízo de origem por meio de embargos de declaração da sentença, razão pela qual estaria afastada a inovação recursal. É o relatório. Decido. Da atenta análise do processo, constata-se que o recurso não merece ser conhecido. Trata-se de apelação em face de sentença que condenou o Réu ao pagamento da quantia de R$ 10.398,73 (dez mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e três centavos), referentes a débitos condominiais inadimplidos até 10/07/2021. Compulsando os autos, verifica-se que o Réu Apelante foi revel (ID 32161115), embora tenha sido devidamente citado, conforme certidão ID 32160353. Referida parte participou da audiência de conciliação (IDs 32161112 e 32161113), na qual foi cientificada que o prazo para apresentação de contestação iniciava-se a partir da data daquela audiência. Assim, teve oportunidade de suscitar as questões alegadas em Recurso antes da prolação da sentença, contudo, não o fez. Conforme exposto pela doutrina “a revelia é ato-fato processual que produz os seguintes efeitos: a) efeito material: presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo demandante (art.344,CPC); b) os prazos contra o réu revel que não tenha advogado fluem a partir da publicação da decisão (art. 346, CPC); c) preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa (efeito processual, ressalvadas aquelas previstas no art. 342 do CPC); d) possibilidade de julgamento antecipado do mérito da causa, caso se produza o efeito material da revelia.” (art. 355, II, do CPC)” (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 17.ed. Salvador, BA: Editora Podium, 2015. p. 665). (Grifou-se) Do exposto, destaca-se que o réu revel pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC/15, quais sejam, relativas a direito superveniente, conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. A propósito, pela pertinência, ressalte-se o teor do julgado proferido pelo c. STJ em 20/4/2021, REsp 1.848.104 – SP, no qual destaca que a revelia não importa em limite ao exercício da dialética jurídica pelo Réu e nem retira do Réu a possibilidade de discutir as consequências jurídicas dos fatos existentes nos autos o que equivale, em outras palavras, à possibilidade de deduzir matérias de direito, conforme anteriormente explicitado. Referido acórdão está assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL. TESES JURÍDICAS DEDUZIDAS EM APELAÇÃO. EXAME. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO. 1. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes, apontadas em embargos de declaração e que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada, tem-se por configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial, com determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício. 2. Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. 3. A presunção de veracidade sobre os fatos não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas. Trata-se, ademais, de presunção relativa, pois é certo que ao Magistrado compete o exame conjunto das alegações e das provas produzidas pelas partes (inclusive o réu, se comparecer aos autos antes de ultimada a fase probatória), conforme dispõe o art. 345, IV, do CPC/2015. 4. Na apelação, o efeito devolutivo é amplo e não encontra restrição no campo da profundidade, estando apenas balizado pelos limites da impugnação deduzida pelo recorrente (extensão), conforme disciplina o art. 1.013, caput e § 1o, do CPC/2015. Logo, a devolutividade da apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas dos autos, mas, especialmente, sobre as consequências jurídicas que lhes atribuiu o juízo a quo. Portanto, não apenas as matérias de ordem pública podem ser agitadas pelo réu revel em sua apelação, mas todo e qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento. 5. No caso concreto, as teses deduzidas na apelação traduzem o legítimo exercício do direito de defesa, sobretudo quando a impugnação volta-se contra a fundamentação explicitada pelo Julgador, que teria invocado os princípios da boa-fé, da função social do contrato e da equivalência para, em interpretação extensiva, condenar a recorrente no pagamento de multa contratual que se afirma inaplicável à espécie. Trata-se, portanto, de argumentação técnica que se contrapõe à solução jurídica conferida à lide pelo juiz de primeiro grau, longe de configurar inovação. 6. A possibilidade de revisão judicial e de mitigação da força obrigatória dos pactos, em casos excepcionais, não permite ao Judiciário criar obrigação contratual não avençada entre as partes, sobretudo no âmbito de uma avença para a qual não se invoca a incidência de lei protetiva. 7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp 1848104/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 11/05/2021) Da leitura atenta do voto vencedor, verifica-se que no caso concreto examinado pelo STJ o Réu Revel alegou matérias eminentemente de direito. Assim, ao apresentar embargos de declaração à sentença, argumentou, entre outras alegações, que a sentença era extra petita, pois condenou-o ao pagamento de multa que seria inaplicável à espécie. Observe-se que a alegação do Réu não se ancorou em fato novo não presente nos autos anteriormente. O contrato já estava nos autos antes da sentença e o magistrado poderia ter concluído pela inaplicabilidade da cláusula penal em desfavor do Réu ainda que ele não houvesse feito essa alegação, apenas examinando o teor do contrato e os fatos relatados pelo Autor da ação. Conforme destacado no voto vencedor, “Embora a revelia implique presumir verdadeiros os fatos alegados na petição inicial, disso não resulta a automática e inevitável procedência dos pedidos formulados pela parte autora, tampouco limite ao exercício da dialética jurídica, pelo réu revel, visando à defesa técnica de seus interesses. A presunção de veracidade sobre os fatos, vale dizer, não subtrai do revel a possibilidade de discutir suas consequências jurídicas”, no caso por consequências jurídicas entenda-se a interpretação de cláusula de contrato que, repise-se, já estava nos autos antes da sentença. E completou o e. Ministro Relator designado que “a controvérsia, portanto, tem enfoque eminentemente jurídico, de sorte que o exame das razões da recorrente não encontra óbice pelo mero fato de contra si terem sido aplicados os efeitos da revelia.” Assim, as alegações enquadravam-se entre aquelas que podem ser deduzidas pelo Réu Revel, razão pela qual o c. STJ reconheceu a negativa de prestação jurisdicional do eg. TJSP, por violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15 e declarou a nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração (e-STJ, fls. 202/207), determinando o retorno dos autos à origem para que – afastado o entendimento de que somente as questões de ordem pública poderiam ser deduzidas pelo réu revel – julgar o recurso declaratório de fls. 178/186 (e-STJ) como entender de direito. Feita essa digressão, verifica-se que o réu revel não pode, portanto, alegar em apelação matérias de fato que deveriam ter sido arguidas na contestação, pois a respeito dessas operou-se a preclusão. É exatamente o caso das alegações deduzidas pelo Autor/Apelante no recurso. Conforme exposto no relatório, o Banco Réu alega que a consolidação da propriedade do imóvel encontra-se com os efeitos suspensos por decisão judicial proferida nos autos do AI n. 071613147-17.2017.8.07.0000, julgado em 14/5/2018, portanto em data anterior à presente ação, proposta em 19/7/2021. Trata-se de matéria de fato que deveria ter sido deduzida em contestação e não foi. Ao Réu Revel não é dado utilizar a apelação como substitutivo da contestação. Os demais argumentos invocados pela Parte de que, diante da ineficácia da consolidação da propriedade em decorrência da decisão judicial, incidiria na espécie o disposto no art. 27, §8o, da Lei no 9.514/97 e no art. 1.368-B do Código Civil, referentes a atribuição de responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais ao possuidor, derivam do fato não tempestivamente suscitado, assim como a outra matéria de fato deduzida pelo Apelante no recurso, qual seja, que, diante da ausência da consolidação da propriedade, também não é o possuidor do bem. Além da preclusão, o exame dessas questões em sede de recurso implicaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, na medida em que não foram objeto de análise e decisão na sentença proferida na instância originária. Ressalte-se que a arguição de tais questões configura inovação recursal e, nos termos do art. 517, do CPC/15, as questões de fato, não propostas no juízo anterior, só poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, não presente no caso em exame. Acerca do tema, colaciono julgados desta eg. Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REVELIA. DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE FATO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A juntada de documentos em sede recursal somente é possível quando se tratar de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435 do CPC). 2. O Réu revel somente pode deduzir em seu recurso de apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. O Réu revel não pode alegar em seu recurso matérias de fato que deveriam ter sido arguidas na contestação, pois a respeito destas operou-se a preclusão. Além disso, o exame dessas questões em sede de apelação importaria supressão de instância, tendo em vista tais questões não foram analisadas na instância de origem. 4. Consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbe ao Réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. 5. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e majorados para o percentual de 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, § 11, CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1176722, 07335455520178070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) (Grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVELIA. DÉBITOS DECORRENTES DO USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCONTROVÉRSIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Na presente hipótese, o autor, vítima de trama perpetrada por terceiro, pretende obter a declaração de inexistência da relação jurídica com a ré, a condenação à restituição em dobro da quantia desembolsada e ao pagamento de indenização por danos morais. 2. A apelação que veicula questões de fato não discutidas no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, nesta parte, sendo vedada a inovação recursal, sob pena de supressão de instância. Há ainda o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente se não caracterizado fato novo ou evento de força maior a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal. 3. Logo, o réu revel somente poderá alegar questões relativas às questões fáticas e jurídicas supervenientes a respeito das quais possa haver deliberação judicial de ofício, ou mesmo nos casos em que puderem ser formuladas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Nesses casos, a parte receberá o processo no estado que se encontrar. 4. A cobrança indevida procedida por instituição financeira autoriza a restituição em dobro do valor recebido desde que não ficar demonstrada a ocorrência de engano justificável. 5. Diante dos fatos incontroversos, houve violação da esfera extrapatrimonial do autor, pois o desconto de parcelas decorrentes de contratos de mútuo que não foram celebrados perdurou por mais de três anos. 6. De acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização pelo dano moral tem a finalidade de punir e alertar o ofensor, a fim de que passe a proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeitos sancionador e pedagógico), sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa do ofendido. 6.1. Por meio da aplicação do método bifásico adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para a quantificação do valor da indenização, o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) se revela coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais. 7. Recurso de apelação do réu não conhecido. Recurso de apelação do autor conhecido e provido.” (Acórdão 1211644, 07065113120198070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. REVEL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFASTADA. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. 2. É indevida, em regra, a análise de matéria fática acobertada pela preclusão, tendo em vista a decretação dos efeitos da revelia. 3. Configura inovação recursal a arguição de matéria não ventilada na instância de origem e que tampouco foi discutida ou decidida na sentença, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, com fulcro nos artigos 141 e 1.014 do CPC. 4. Inexiste ilegitimidade passiva quando possível observar, em tese, a relação subjetiva de pertinência entre autor e réu. 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1174024, 07082453320188070009, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) Intimado a se manifestar a respeito, o Apelante argumentou que não há supressão de instância porque as matérias deduzidas no recurso foram submetidas ao juízo de origem por meio dos embargos de declaração. Conforme anteriormente destacado, um dos efeitos da revelia é a preclusão de arguir diversas matérias, com exceção das previstas no art. 342 do CPC/15. Nesse contexto, quando o Apelante submeteu as questões – que não se enquadram nas exceções do art. 342 do CPC/15 – ao juízo de origem, as matérias já se encontravam preclusas; portanto, não poderiam mais ser examinadas pelo Juízo a quo, como, de fato, não o foram. O magistrado inclusive destacou que “os fatos e fundamentos trazidos ao processo pelas partes foram amplamente avaliados” (ID 32161129). Assim, seu exame nesta seara configuraria, sim, inovação recursal. Diante desses argumentos, conclui-se que o recurso não é passível de conhecimento. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO da Apelação, porquanto inadmissível. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator